Tribunal: TJSP
Processo: 2040272-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL No 14.230/2021. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA INDINSPONIBILIDADE DE BENS DE TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu liminar em embargos de terceiro tirados em face de decisão que determinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL No 14.230/2021. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA INDINSPONIBILIDADE DE BENS DE TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu liminar em embargos de terceiro tirados em face de decisão que determinou a indisponibilidade de bens do ora agravante.
2. O E. STF houve por bem fixar orientação acerca da extensão temporal das alterações promovidas pela Lei no 14.230/21 na Lei de Improbidade Administrativa. Não houve manifestação acerca da alteração do regramento da indisponibilidade de bens que deixou de ter natureza de evidência, passando a exigir comprovação da cautelaridade. Natureza processual da norma que encontra limitações decorrentes do isolamento dos atos processuais, mantendo-se a validade e a eficácia daqueles atos que lhe precedem.
3. No caso que verte, inexistem elementos que indiquem ser o agravante, então embargante, envolvido nos atos de improbidade narrados na exordial. Ademais, as ilações do Ministério Público ao requerer a indisponibilidade são por demais genéricas, não permitindo concluir pela existência de fraude ou simulação que induza a conclusão de que o ora agravante oculta bens para seu irmão, este sim réu na ação de improbidade.
Recurso provido.